Tribunal: TJDFT
Processo: 0732883-52.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. RECURSOS DEFENSIVOS. RECURSO DO SEGUNDO APELANTE. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. RECURSO DE AMBOS OS RÉUS. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. NÃO ACOLHIMENTO. UNIDADE DE DESÍGNIOS. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE DO SEGUNDO APELANTE. POSSIBILIDADE. DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO SEGUNDO APELANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório. No caso dos autos, as vítimas narraram a dinâmica dos fatos de forma coerente e harmônica, de modo que se mostra inviável acolher o pedido de absolvição por insuficiência de provas do segundo apelante.
2. Deve ser mantida a majorante referente ao concurso de agentes, já que as provas carreadas aos autos demonstram que o roubo foi praticado por ambos os apelantes, os quais agiram com unidade de desígnios e divisão de tarefas.
3. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
4. Segundo a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a pena-base deve ser exasperada, por força de cada uma das circunstâncias judiciais valoradas negativamente, na fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima cominada abstratamente ao crime, salvo se houver fundamentação concreta a justificar maior desvalor da circunstância judicial avaliada, o que não ocorreu na espécie em relação ao segundo apelante.
5. Recursos conhecidos. Não provido o recurso da primeira apelante para manter a condenação nas sanções do artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de agentes), por duas vezes, à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 26 (vinte e seis) dias-multa, no valor mínimo legal. Parcialmente conhecido o recurso do segundo apelante para, mantida a condenação nas sanções do artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de agentes), diminuir o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria, reduzindo a sua pena de 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 106 (cento e seis) dias-multa, para 08 (oito) anos, 03 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, além de 38 (trinta e oito) dias-multa, à razão unitária mínima, mantido o regime inicial fechado.